Tribunal: TJDFT
Processo: 0003764-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECADÊNCIA VERIFICADA. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER EM NOME PRÓPRIO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 189 do Código Civil, a prescrição está adstrita a pretensões que resultam da violação do direito, isto é, a pretensões condenatórias.
II. O direito formativo à resolução contratual, previsto no artigo 475 do Código Civil, é exercido por meio de pretensão de natureza constitutiva (constitutivo-negativa) e por isso não se expõe a prescrição, mas a decadência.
III. O fato de a Lei Civil não estabelecer o prazo decadencial para a dedução da pretensão resolutória não significa essa prerrogativa possa ser exercida sem qualquer fronteira temporal.
IV. Segundo a dicção do artigo 475 do Código Civil, o inadimplemento abre para o contratante lesado duas opções: exigir o cumprimento do contrato ou pedir a sua resolução. Logo, prescrita a pretensão condenatória, uma das alternativas legais, não remanesce, por dedução lógica, a via resolutória.
V. A partir do instante em que prescrevem todas as pretensões do contratante lesado em face do contratante inadimplente, ou seja, no momento em que a relação obrigacional não pode mais ser afetada juridicamente, cessa, por razão óbvia, a possibilidade de resolução.
VI. Estando prescrita a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação inadimplida, de cunho condenatório, ao tempo do ajuizamento da demanda, encontra-se definitivamente sedimentada a decadência do direito potestativo à resolução do contrato.
VII. O representante do espólio que ocupa o polo passivo da demanda não tem legitimidade para recorrer em nome próprio, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação da Autora desprovida. Apelação de Pollyana Ribeiro Carvalho não conhecida.